Tribunal: TJDFT
Processo: 0724117-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724117-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDO MARTINS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Em 13/10/2021, o juízo de primeira instância acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal, aplicando os índices da sentença coletiva para correção monetária da dívida, em especial a TR (ID 105735982 da origem). Dessa decisão, em 10/11/2021, a parte autora interpôs agravo de instrumento (processo n. 0736019-60.2021.8.07.0000). Em 13/11/2021 foi concedido efeito suspensivo (ID 30656360). Após, em 17/03/2022, foi provido o agravo, para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária (ID 33594761). Depois de julgados os embargos de declaração contra acórdão no agravo de instrumento, em 04/08/2022 foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário (ID 37936543 e 37936544). Em 17/09/2022 o REsp foi admitido, e o RExt foi sobrestado (ID 39262318). Em 01/12/2022 a relatora do REsp no STJ determinou a suspensão do processo pelo Tema 1170 do STF, para evitar decisões contraditórias entre STF e STJ (ID 44780368). Dessa forma, o processo encontra-se sobrestado em REsp até julgamento do Tema 1170 do STF. Em 20/05/2022, o juízo de primeira instância acolheu embargos de declaração do DF, para suspender o processo até o trânsito em julgado do processo n. 0736019-60.2021.8.07.0000, porque houve concessão de efeito suspensivo recursal (ID 125375512 da origem). Dessa decisão, em 19/07/2022, a parte autora interpôs novo agravo de instrumento (processo n. 0724117-76.2022.8.07.0000). Em 20/07/2022 foi concedida liminar para retirar em parte o efeito suspensivo do processo, ordenando o pagamento do valor incontroverso (ID 37551765). Após, em 08/11/2022, foi decidido pela suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ (ID 41119639). Dessa decisão foi interposto agravo interno, julgado em 09/02/2023, reformando a decisão e retirando a suspensão pelo Tema 1169 do STJ (acórdão n. 1658991, ID 43324504). O agravo de instrumento atualmente encontra-se pendente de julgamento. Também da decisão do juízo de primeira instância de 20/05/2022, que acolheu embargos de declaração do DF, para suspender o processo até o trânsito em julgado do processo n. 0736019-60.2021.8.07.0000, porque houve concessão de efeito suspensivo recursal (ID 125375512 da origem), a parte autora interpôs reclamação, em 19/07/2022 (processo n. 0724121-16.2022.8.07.0000). Alegou que o juiz de origem, ao suspender o processo, violou o acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 0736019-60.2021.8.07.0000, pois esse deu provimento ao recurso para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária. Nesse sentido, pleiteou o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor total da dívida, considerando o IPCA-E (ID 37515403). Em 08/08/2022 foi concedida liminar para que houvesse prosseguimento do feito conforme solicitado pela parte autora (ID 37971746). Dessa decisão liminar, em 29/09/2022, o DF interpôs agravo interno (ID 39808678). Antes do julgamento do agravo interno veio decisão, em 04/11/2022, para suspender o processo pelo Tema 1169 do STJ (ID 40863369). Da decisão de suspensão pelo Tema 1169 do STJ foi interposto novo agravo interno, em 12/11/2022 (ID 41256970), julgado em 11/03/2023 para reforma da decisão e retirada do sobrestamento (acórdão 1670517, ID 44409920). No momento, o agravo interno sobre a concessão de liminar encontra-se pendente de julgamento, assim como o agravo de instrumento em si. Como se percebe, há diversos fatos processuais que merecem atenção. Em resumo, no processo 0736019-60.2021.8.07.0000 discute-se a aplicação de correção monetária por TR ou IPCA-E; no processo 0724117-76.2022.8.07.0000 discute-se a suspensão do processo até trânsito em julgado do agravo de instrumento sobre TR ou IPCA-E; e no processo 0724121-16.2022.8.07.0000 discute-se o cumprimento de acórdão para aplicar o IPCA-E. Como se percebe, a controvérsia de todos os recursos envolve diretamente o entendimento sobre correção monetária, aplicando TR ou IPCA-E. Discute-se o respeito à coisa julgada, entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores em inconstitucionalidade e recursos repetitivos, além de outras peculiaridades do processo coletivo. Logo, contata-se que esse assunto é o fundamento da decisão de sobrestamento do processo pelo Tema 1170 do STF (INCRA vs. SINDSEP/ES). Não sem motivo o próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) ordenou a suspensão do feito no processo n. 0736019-60.2021.8.07.0000. Tendo em vista a decisão do STJ suspendendo a análise sobre a aplicação da TR ou IPCA-E para correção monetária (ID 44780368 do processo 0736019-60.2021.8.07.0000), com posterior ordem de sobrestamento também pela Presidência deste Tribunal (ID 44886974 do processo 0736019-60.2021.8.07.0000), verifica-se que não há como proceder ao julgamento de mérito nos processos 0724117-76.2022.8.07.0000 e 0724121-16.2022.8.07.0000, pois tratam respectivamente de suspensão do processo (atualmente ordenado pelo STJ, e não mais pelo juiz originário) e possível cumprimento do acórdão que aplicou IPCA-E (decisão essa também suspensa pelo STJ, e não mais por possível descumprimento por parte do juiz originário). Além disso, percebe-se que a última decisão, ordenando sobre suspensão do processo, foi dada pelo STJ, em 01/12/2022, com reforço pela Presidência deste Tribunal, em 21/03/2023. Deve ser respeitada tal ordem, devendo o julgamento do mérito processual restar suspenso. Assim, proceda-se ao SOBRESTAMENTO dos processos n. 0724117-76.2022.8.07.0000 e 0724121-16.2022.8.07.0000 pelo Tema 1170 do STF (INCRA vs. SINDSEP/ES). Intimem-se as partes. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2023